Tribunal: TJBA
Processo: 8040922-92.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040922-92.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

Advogado(s)
:
SERGIO SCHULZE

AGRAVADO: GERSON FRANCISCO DE ARGOLO

Advogado(s)
:
UILIAM JESUS DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. SUPERENDIVIDAMENTO. DECISÃO NO PRIMEIRO GRAU QUE NEGOU A SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E DETERMINOU A APRESENTAÇÃO DE CONTRATOS E PLANILHAS. JURIDICIDADE. IRRESIGNAÇÃO DO BANCO REQUERIDO. ART. 6º, VIII DO CDC. DEFESA DO CONSUMIDOR. FACILITAÇÃO. DOCUMENTOS EM PODER DO BANCO E DE SUA PRODUÇÃO. PREJUÍZOS COM A APRESENTAÇÃO. AUSÊNCIA. ART. 300, DO CPC. PRESSUPOSTOS. CONFIGURAÇÃO. MULTA DIÁRIA DE R$ 200,00 POR DIA PARA A HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. VALOR QUE SOZINHO MOSTRA-SE CAPAZ DE PROPICIAR ILÍCITO ENRIQUECIMENTO. FIXAÇÃO DE LIMITE MÁXIMO DE R$ 47.753,06, CORRESPONDENTES AO VALOR DA CAUSA. QUANTIA QUE MANTEM A FORÇA COERCITIVA, SEM LEVAR A GANHOS ILÍCITOS. CONJUNTO DA MULTA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DECISÃO. MODIFICAÇÃO EM PARTE. RECURSO. PROVIMENTO PARCIAL.

VISTOS e relatados, estes autos de agravo de instrumento. n.
8040922-92.2024.8.05.0000
, que são litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.